Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710418-94.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEIVISSON FABIANO SILVA DE MATOS EMBARGADO: CASA GLASS BRASILIA COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DEIVISSON FABIANO SILVA DE MATOS contra o Acórdão n.o 1814884 (ID n.o 56073751), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença incólume. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se os embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Por fim, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador